Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-75.2024.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001871-75.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153837-9, determinar o prosseguimento da execução fiscal e inverter o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissão quanto à análise de diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões para fins de prequestionamento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal e do Tema 863 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, considerando-se prequestionados os artigos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5. O acórdão apreciou expressamente a multa prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, reconhecendo sua incidência e proporcionalidade em razão do descumprimento de obrigação acessória, com apoio em precedente desta Corte.

6. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer que a autuação decorreu da ausência de emissão de documento fiscal, constatada mediante cruzamento eletrônico de dados

7. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTN, arts. 142 e 204, parágrafo único; LEF, art. 3º, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025; TJMT, N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153837-9 e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal, com inversão da condenação do ônus sucumbencial.

Nas razões dos embargos declaratórios, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre diversos dispositivos legais e constitucionais que considera essenciais para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 113, §§ 2º e 3º, e 204, parágrafo único, do CTN; art. 373, I, do CPC; art. 3º, parágrafo único, da LEF; art. 5º, LV, e art. 150, IV, da CRFB/88; além dos arts. 374, II, e 927 do CPC.

Argumenta que a decisão teria sido omissa quanto à natureza confiscatória da multa aplicada, uma vez que esta incidiria sobre o valor da operação e não sobre o débito de ICMS, que sequer existiria no caso concreto. Sustenta que a multa de 30% sobre o valor da mercadoria, na ausência de tributo devido, violaria o art. 150, IV, da Constituição Federal e o Tema 863 do STF.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para que seja anulado o débito fiscal, ou, subsidiariamente, que sejam sanadas as omissões apontadas para fins de prequestionamento (Id 348210850).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Sustenta que a embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, utilizando-se indevidamente dos embargos declaratórios com nítido caráter infringente. Afirma que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no julgamento, não havendo qualquer vício que justifique a interposição do recurso (Id 348954856).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

I. Dos dispositivos legais e constitucionais

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à apreciação de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os arts. 113, §§ 2º e 3º, 142 e 204, parágrafo único, do CTN; art. 373, I, do CPC; art. 3º, parágrafo único, da LEF; art. 5º, LV, e art. 150, IV, da CRFB/88; além dos arts. 374, II, e 927 do CPC.

Não há, contudo, qualquer omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando expressamente a natureza da operação fiscal, a regularidade do lançamento tributário e a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Conforme consignado no julgado:

Dos autos, observo que a autuação não decorreu apenas de irregularidade formal nos documentos entregues no posto fiscal, mas também da constatação, mediante cruzamento eletrônico de dados junto ao Portal MDF-e e SEFAZ/RS, de que havia sido emitida, pela unidade paulista da cooperativa, nota fiscal destinada ao adquirente final (empresa Camera Agroindustrial S.A., em Santa Rosa/RS), sem a correspondente nota fiscal de remessa por conta e ordem emitida pelo estabelecimento de Mato Grosso, ou seja, a infração não se baseou em vício dos documentos físicos apresentados, mas na ausência de emissão do documento exigido pelo art. 182 do RICMS/MT .

Não tendo sido apresentada prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração, prevalecem as conclusões da autoridade fiscal. Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, à apelante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF (Id 342831880).

Ainda, o julgado destacou:

Ressalto, ainda, que a constituição do crédito e a proposta de penalidade decorrem de atividade vinculada (CTN, art. 142), gozando de presunção de legitimidade até prova inequívoca em contrário, não produzida nos autos. Nesse sentido, importante destacar os art. 373, I e II, do CPC (Id 342831880).

Verifico, portanto, que o acórdão não apenas mencionou os dispositivos legais pertinentes, como também os aplicou adequadamente ao caso concreto, fundamentando de forma clara a conclusão alcançada.

A mera ausência de menção expressa a determinado dispositivo legal não configura omissão passível de ser sanada por embargos de declaração, especialmente quando a matéria foi devidamente apreciada sob o enfoque jurídico adequado. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente a decisão adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que este não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a matéria constitucional ou legal tenha sido efetivamente debatida e decidida. No caso, todas as questões jurídicas relevantes foram apreciadas, ainda que sob fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Assim, consideram-seprequestionadosos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

II. Da multa

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do caráter confiscatório da multa aplicada, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal e o Tema 863 do STF.

Também neste ponto não se verifica qualquer omissão.

O acórdão embargado consignou expressamente:

Além disso, o art. 47-E, III, 'a', da Lei Estadual nº 7.098/1998 é expresso ao prever que: Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação. Assim, configurada a infração, correta a imposição da penalidade. (Id 342831880).

O julgado também transcreveu precedente deste Tribunal que enfrentou especificamente a questão da proporcionalidade da multa:

"O percentual de 30% aplicado encontra amparo na legislação estadual (art. 47-E, III, 'a', item 1, da Lei estadual nº 7.098/1998) e não se revela desproporcional ou abusivo, considerando o caráter punitivo e pedagógico da sanção" (N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025) (Id 342831880).

A questão foi, portanto, devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído pela legalidade e proporcionalidade da penalidade aplicada, com fundamento na legislação estadual vigente e na jurisprudência desta Corte.

Quanto à invocação do Tema 863 do STF, cumpre esclarecer que o referido precedente estabelece limites para multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, hipótese diversa da tratada nos autos. No caso concreto, a penalidade foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de emissão de documento fiscal exigido, não se enquadrando, portanto, na moldura fática do precedente invocado.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026